Tribunal: TJES
Processo: 0007002-72.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007002-72.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RIQUELME SCHMIDT SANTOS DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE COCAÍNA E CRACK PARA FINS DE MERCANCIA. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 500 dias-multa, por trazer consigo, com finalidade de tráfico, 07 pinos de cocaína e 13 pedras de crack. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, em especial diante da alegação de fragilidade das provas e da tentativa de desqualificação dos depoimentos prestados por policiais militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é de ação múltipla, admitindo diversas condutas típicas e configurando-se como crime de perigo presumido, bastando que a substância entorpecente não se destine ao consumo próprio.
4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, constatação e laudo pericial, que atestam a presença de cocaína e crack, além de simulacro de arma de fogo e valores em espécie.
5. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem, tanto na fase investigativa quanto em juízo, ressaltando a conduta suspeita, a tentativa de fuga, a posse dos entorpecentes e a reincidência do réu na prática de tráfico na localidade.
6. O depoimento dos policiais, corroborado por elementos objetivos constantes dos autos, possui plena força probatória quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo indício de má-fé, parcialidade ou desconformidade entre as versões apresentadas.
7. A ausência de interrogatório do réu em juízo não compromete a higidez da prova produzida nem conduz à absolvição, sobretudo quando o acervo probatório é suficientemente robusto para sustentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 155.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007002-72.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIQUELME SCHMIDT SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Riquelme
Schmidt de Oliveira
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo
(
id. 10844961
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra, em resumo, o
s seguintes fatos
:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de setembro de 2023, por volta de 13 horas e 30 minutos, na Rua Irupi, Bairro Parque das Gaivotas, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determina
ç
ão legal e regulamentar, sete pinos que continham a droga conhecida como
“c
ocaína” e treze pedras da droga conhecida como “crack” (autos de apreensão fl.31 e de constata
ç
ão provisório da natureza de drogas fls. 31/34).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, quando nas proximidades do campo do América, local conhecido pelo alto índice de criminalidade, avistaram o denunciado abaixado em uma moita, atrás de um poste.

Consta que, ao perceber a presença policial, o denunciado se levantou e correu para o interior do campo, em direção a Avenida Soldado Dovalcyr Bispo Ribeiro, ocasião em que os Policiais viram que ele segurava em sua mão um objeto similar a uma arma de fogo e na mão direita um pano de cor vermelha. Diante da atitude suspeita, os Policiais fizeram o acompanhamento até que ingressou em uma residência, o que fez com que os Policiais o perdessem de vista.

Contudo, um dos Policiais continuou o patrulhamento e quando manobrava a viatura se deparou com o denunciado vindo em sua direcção com os mesmos objetos em suas mãos, inclusive aquele similar a uma arma de fogo, móvito pelo qual efetuou disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a perna direita do denunciado, o que possibilitou a abordagem.

Em seguida, os Policiais se aproximaram do denunciado e constataram que ele trazia consigo 07 pinos de "cocaína", 13 pedras de “crack", um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola e a quantia de R$100,00 em espécie, advinda do tráfico de drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
a instânc
ia condenou o
recorrent
e

nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
0
1
(
um
) an
o
e 0
8
(
oito
) m
eses
de reclusão
,
e pagamento de

500
(
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
13175139
, a defesa requer a absolvição do recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
,
com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância
entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, se
m autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls.
05/10
,
Auto de Apreensão
à

fl. 31
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
33
,
Auto de Resistência à Prisão à fl. 44,
e

Laudo de Exame Químico
id. 13174574
,
que atestam a apreensão de
07 (sete) pinos de cocaína e 13 (treze)
pedras de crack.

Quanto à
autoria
do crime
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
a respeito

d
a qual passarei a dissertar.

De início, vejamos o que relata o policial militar Sérgio Pereira de Oliveira, ainda em sede investigativa,
in verbis
:

QUE: Que hoje durante patrulhamento no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida nas proximidades do Campo do Am
é
rica, local conhecido pelo alto
í
nd
i
ce de criminalidade por ser alvo de várias denúncias

relacionando crimes na região, conforme se verifica nos boletins de atendimento CIOOES 52024548, 52024049,
a guarnição da RP 4829 avistou um cidadão em atitude suspeita; Que tal ind
i
v
í
duo estava abaixado numa moita pr6ximo ao campo de futebol e atrás de um poste
; Que
ao perceber a aproximação da guarnição, tal ind
iví
duo se levantou e correu para o interior do campo
, seguindo
i
nicialmente em d
i
reção
à
Av. Soldado Dovalcyr Bispo Ribeiro; Que neste momento,
o dec
l
arante percebeu que o
indivíduo
segurava algo nas mãos, tendo na mão direita um objeto do tipo arma d
e
fogo, e na mão esquerda um pano de cor predominante vermelha
; Que o declarante desembarcou da viatura e seguiu a pá atrás do cidadão em fuga, enquanto qu
e
a viatura fez o cerco, pelo outro lado da direção de fuga; Que o declarante seguiu acompanhando o homem em fuga e se comunicando com o motorista da guarnição que era o SD RIBEIRO; Que o declarante ao
i
nformar que havia identificado uma arma na mão do suspeito, o SD RIBEIRO também
i
nformou que visualizou o armamento; Que o suspeito percebeu que a viatura
i
ria cercá-lo do outro lado, e por isso mudou de direção e saiu pelo outro lado do campo em direção
à
Rua Irup
i
; Que o declarante estava bem próximo do suspeito, acompanhando-o a pá e repassando as
i
nformações para o SD RIBEIRO; Que no momento em que o suspeito atravessou uma cerca e logo depois um muro, o mesmo acabou por entrar numa residência, fato que. fez o declarante perdê-lo do contato visual; Que a informação sobre a posição do suspeito foi repassada ao SD RIBEIRO que ao manobrar a viatura para tentar localizar o ind
iví
duo do outro lado, já na Rua Irupi, ao virar da Rua Vargem Alta para a Rua Irupl e ainda embarcado na viatura policial,
se deparou com o suspeito vindo em sua direção e com todos os objetas narrados anteriormente em suas mãos
; Que nesse momento, f
oi
d
ado
abordagem ao cidadão que não obedeceu e, devido a risca iminente e real, o SD RIBEIRO, a fira de pr
o
teger sua vida com a PT Glock cal.40 de numera
ç
ão blkx258,de carga da PMES, efetuou
u
m (01) disparo de arma de fogo na direção do
i
nfrator; Que nesse momento o suspeito jogou todos
o
s materiais ao solo e caiu; Que o SD RIBEIRO seguiu para realizar a abordagem e ao se aproximar do suspeit
o
, tal
indivíduo começou a gritar
dizendo que teria sido atingido; Que foi verificado de imediato que o homem estava com um ferimento na perna direita; Que tal fato f
oi informado
de imediato ao declara
n
te que seguiu a
para o local
abordagem;
Que ao verificar os objetos lan
ça
dos ao chão peio suspeito fo
i
constatado que os objetos se tratavam. de um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola, 07 (sete) pinos de substância similar
á
coca
í
na, 13 (treze) pedras de substância similar ao crack, R$120,00 (cent
o
e vinte reais) em espécie e nota
s
trocadas
; Que devido ao fato do suspeito estar no chã
o
e com sangramento intensa, de i
mediato foi
providenciado o s
o
corro para o UPA de Castelândia na própria RP 4829; Que durante a tentativa de socorr
o
, no local dos fetos,
diversos populares se
aproximaram da ocorrência com
i
ntuito de atrapalhar a a
ç
ão policial, e diante
do
risco dos militares no local e RIQUELME com sangramento intenso a equipe se retir
o
u do local o ma
is
rápido possível para providenciar o socorro; [...
].

Posteriormente, ao serem ouvidos em juízo (termo de audiência no id. 13174578), os agentes de segurança pública Horhe Manuel Fluentes Ribeiro e Sérgio Pereira de Oliveira ratificaram o supramencionado depoimento, ressaltando que visualizaram o denunciado abaixado mexendo em algo, e que, ao perceber a presença policial, saiu com uma arma de fogo em mãos, posteriormente identificada como uma réplica de pistola, além de uma sacola com entorpecentes, que tratavam-se de
07 (sete) pinos de cocaína e 13 (treze)
pedras de crack,
e
R$120,00 (cento e vinte reais)
em espécie
em notas fracionadas
.

Acrescentaram, outrossim, que o réu é conhecido dos policiais militares pela prática da comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que
encontraram
07 (sete) pinos de cocaína e 13 (treze)
pedras de crack
prontas para a comercialização
em poder do
apelante.

Quanto ao réu,
não compareceu em juízo para ser interrogado.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo cri
me
previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Droga
,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 30 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)